Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL. ALUGUEL. AUTOMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESTRIÇÃO DE DESLOCAMENTO. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. AUTORIDADE POLICIAL. DETENÇÃO. ENCAMINHAMENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. A realização de notificação policial pela prática de suposta apropriação indébita, com o objetivo de reaver a posse de veículo objeto de contrato de aluguel rescindido unilateralmente pela locadora, caracteriza ato ilícito pelo abuso de direito, nos termos dos artigos 186 e 187 do Código Civil.
2. O locatário concorre para a ocorrência da situação danosa, quando reconhecida a infração à disposição contratual e a negativa de atendimento às chamadas telefônicas da locadora, a qual deveria ser informada sobre o deslocamento do veículo a outro estado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.